Tribunal: TJSP
Processo: 1002539-34.2020.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Curso de Formação
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE GUARUJA - CARGO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL – LIMITE ETÁRIO – DECADÊNCIA - Inocorrência. Mandado de segurança impetrado dentro do prazo de 120 dias a contar do ato coator impugnado - Preliminar afastada - MÉRITO - Candidato inabilitado em função de ostentar idade superior a 40 anos no momento da

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE GUARUJA - CARGO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL – LIMITE ETÁRIO – DECADÊNCIA - Inocorrência. Mandado de segurança impetrado dentro do prazo de 120 dias a contar do ato coator impugnado - Preliminar afastada - MÉRITO - Candidato inabilitado em função de ostentar idade superior a 40 anos no momento da nomeação – Inadmissibilidade - Orientação recente do STF no sentido de que a aferição da idade é no momento da inscrição. RExt.1.181.410/SP e 892.368/MG - Impetrante que comprovou preencher a condição etária no momento da inscrição - Sentença que concedeu a segurança mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - Recurso de apelação e reexame necessário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1002539-34.2020.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado FRANCIDELHO DE LIMA GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E LEONEL COSTA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002539-34.2020.8.26.0223 -
2
VOTO No 20.366
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1002539-34.2020.8.26.0223
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFÍCIO
APELADO: FRANCIDELHO DE LIMA GONÇALVES
APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA -
MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO
MUNICÍPIO DE GUARUJA - CARGO DE GUARDA
CIVIL MUNICIPAL LIMITE ETÁRIO DECADÊNCIA
- Inocorrência. Mandado de segurança impetrado dentro do
prazo de 120 dias a contar do ato coator impugnado -
Preliminar afastada - MÉRITO - Candidato inabilitado em
função de ostentar idade superior a 40 anos no momento da
nomeação Inadmissibilidade - Orientação recente do STF
no sentido de que a aferição da idade é no momento da
inscrição. RExt.1.181.410/SP e 892.368/MG - Impetrante
que comprovou preencher a condição etária no momento da
inscrição - Sentença que concedeu a segurança mantida, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça - Recurso de apelação e reexame necessário não
providos.
1. Trata-se de mandado de segurança com
pedido de liminar impetrado por FRANCIDELHO DE LIMA GONÇALVES
em face de suposto ato coator do SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ, postulando a concessão
da segurança, para o afastamento de sua desclassificação, com a
realização de nova convocação, viabilizando-se a sua participação na
ulterior fase do certame.
Alega na inicial que se inscreveu no certame
municipal n. 001/2018, para concorrer ao cargo de Guarda Civil Municipal de
3o Classe. Disse, mais, que, no ato da inscrição, tinha 39 anos, e que foi
aprovado nas 04 fases iniciais do concurso. Aduziu, porém, que, ao ser
convocado para proceder à entrega da documentação, foi eliminado, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002539-34.2020.8.26.0223 -
3
quinta fase, por já ter completado 41 anos, ao argumento de que teria
descumprido o requisito etário. Ponderou que, conforme entendimento
jurisdicional pacífico, a idade máxima deve ser verificada no ato da
inscrição, e não no da posse. Amparado, destarte, em tais argumentos, e
afirmando lesão de direito.
A r. sentença de fls. 164/168, concedeu a
segurança pleiteada e determinou à autoridade impetrada que, no prazo de
30 (trinta) dias, promova a convocação pessoal do impetrante para a 5a
(quinze) fase do certame, com a entrega da documentação e demais
procedimentos previstos no edital, afastada a desclassificação por idade. No
mais, deu por extinto o processo, com resolução do mérito. Sem verbas da
sucumbência. Foi determinada a remessa necessária.
Inconformada apelou o Município de Guarujá às
fls. 172/186, objetivando a inversão do decidido. Alega, em preliminar a
consumação do prazo decadencial para a impetração do mandado de
segurança. No mérito, disse que a desclassificação foi correta e não feriu
direitos previstos em lei ou na Constituição. Alegou que a previsão
impugnada tem amparo na Lei Complementar Municipal n. 135/12 e no
edital, e que a limitação não constitui ato discriminatório, tendo em vista as
peculiaridades inerentes ao cargo.
Foram apresentadas contrarrazões recursais às
fls. 198/205.
É O RELATÓRIO.
2. Inicialmente não há que se falar em
consumação do prazo decadencial para a impetração do mandado de
segurança, pois o ato coator impugnado foi o Memorando no 55, datado de
23/01/2020, ato administrativo que publicou e oficializou sua eliminação do
concurso público em questão (fls. 103/104), de modo que, ajuizada a ação
em 27/03/2020, não restou superado o prazo de 120 dias previsto em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002539-34.2020.8.26.0223 -
4
Superada essa questão, passa-se à análise do
mérito recursal.
3. Cuida-se de mandado de segurança impetrado
por candidato que se inscreveu em Concurso Público realizado pelo
Município de Guarujá, para o provimento do cargo de Guarda Civil Municipal
(edital no 001/2018), em que alega que após sua convocação para
apresentação de documentação e realização da quinta etapa do certame, o
Curso de Formação, foi eliminado do certame por possuir mais de 40
(quarenta) anos (idade limite) nesta etapa, sendo que possuía 39 (trinta e
nove) anos quando da inscrição no certame, tendo completado o limite
etário no decorrer do concurso. Objetiva, assim, a concessão da segurança
para o fim de determinar que o impetrado proceda com a convocação do
impetrante para continuidade nas etapas seguintes do concurso público.
Pois bem.
Verifica-se que a r. sentença recorrida bem
analisou a questão e merece confirmação por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a teor do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que assim dispõe:
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Tal dispositivo regimental visa prestigiar o
princípio constitucional da razoável duração do processo (artigo 5o, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal) e evitar inútil repetição da matéria.
O E. Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
esta posição, quando reconhece “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum” (RESP no 662.272-RS, 2o Turma Rel. João

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002539-34.2020.8.26.0223 -
5
Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; RESP 265.534- DF, 4 o Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Assim, as razões recursais não infirmam os
elementos de convicção da decisão recorrida, cujos fundamentos ficam
ratificados (artigo 252 do Regimento Interno/2009) e parcialmente transcritos
abaixo:
___________________________________________________________
(...)
A controvérsia envolve limite de idade para participação em concurso público, reclamando o impetrante de sua
desclassificação, pelo fato de haver superado o limite durante o concurso, embora
tivesse idade apta quando da inscrição.
Afirmou-se
ainda,
na
inicial,
a
invalidade
da
eliminação, realizada em virtude dessa circunstância atingimento da idade de 40
(quarenta) anos.
A Municipalidade de Guarujá, na resposta, defendeu
tese oposta.
Sustentou que a previsão tem amparo na Lei
Complementar Municipal n. 135/12 e no edital do concurso, justificando-se,
outrossim, pelas peculiaridades do cargo.
A razão, bem analisada a questão, está com o
impetrante.
Assim é que, conquanto não existam dúvidas acerca
da constitucionalidade, em tese, da fixação de limites de idade em concursos
públicos, certo é que devem guardar relação com as peculiaridades dos cargos e
das funções a serem executadas pelos candidatos, lembrando-se que prestarão
serviços relevantes e que deverão fazê-lo de forma adequada e eficiente.
Certo é, também, que determinados cargos exigem,
pelas funções a eles atreladas, níveis mais elevados de exigência física, ou de
experiência, daí porque cabe à lei estabelecer os parâmetros, que deverão se
refletir no edital.
Nessa trilha, a Súmula 683 do Colendo Supremo
Tribunal Federal, do seguinte teor: "O limite de idade para a inscrição em
concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição,
quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser
preenchido".
Por outro lado, quanto ao momento da verificação do
limite etário máximo, pacificou-se a jurisprudência nacional no sentido que deve ser
o da inscrição, não o da nomeação ou o da posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002539-34.2020.8.26.0223 -
6
Isso porque, por inúmeras circunstâncias, não se pode
prever com exatidão quando cada concurso será finalizado, não sendo razoável,
tampouco, que o candidato arque os com efeitos de eventual desídia da
administração, no processamento do concurso, por exemplo.
Confira-se: "O Supremo Tribunal Federal possui
jurisprudência no sentido de que o limite de idade, quando regularmente
fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser
comprovado no momento da inscrição do certame. Precedente. Hipótese em
que o Tribunal de origem assentou que o recorrido, na data da inscrição
preenchia o requisito de idade previsto no edital e, em razão da desídia da
Administração Pública, alcançou a idade limite. Irrazoabilidade da exclusão
do candidato, tendo em conta a impossibilidade de se antever a data em que
será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da
idade. Agravo regimental a que se nega provimento".
Na mesma linha: "A comprovação do requisito
etário deve ocorrer no momento da inscrição no certame e não no momento
da nomeação. Jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal e desta E.
Corte Bandeirante. Inversão dos ônus da sucumbência e majoração dos
honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil. Recurso provido"
Pois bem.
No caso sob análise, não há qualquer controvérsia
quanto ao fato de que o impetrante obteve aprovação em todas as fases do
concurso até a sua desclassificação por conta da idade.
Tampouco se discute que, quando da realização da
inscrição para o concurso, tinha menos de 40 (quarenta) anos, estando apto,
portanto, à luz da lei municipal de regência (LCM 135/12), a ingressar a carreira de
guarda municipal.
Note-se que o impetrante nasceu em 27/04/78, tendo
se encerrado as inscrições para o certame em 25/02/18.
Nessa conformidade, portanto, bem demonstrados os
fatos constitutivos do direito afirmado, a concessão da segurança é de rigor,
anotando-se a inexistência de outros elementos aptos a modificar o sentido desta
decisão.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta,
concedo a segurança pleiteada. Determino à autoridade impetrada que, no prazo
de 30 (trinta) dias, promova a convocação pessoal do impetrante para a 5a
(quinze) fase do certame, com a entrega da documentação e demais
procedimentos previstos no edital, afastada a desclassificação por idade. No mais,
dou por extinto o processo, com resolução do mérito. Sem verbas da
sucumbência. Oportunamente, superada a fase do recurso voluntário, subam os
autos para reexame necessário.
(...)”.
___________________________________________________________

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002539-34.2020.8.26.0223 -
7
4. Com efeito, é firme o entendimento no âmbito
desta Corte, no sentido de que o cabimento da via mandamental exige a
demonstração, de plano do direito líquido e certo, consubstanciado naquele
cuja existência e delimitação são passíveis de demonstração documental,
devendo o impetrante demonstrar no que consiste a ilegalidade ou a
abusividade que pretende ver expungida e comprovar os fatos ali
suscitados, no ato da interposição, de modo que seja despicienda qualquer
dilação probatória.
Nesse sentido, aliás, o C. Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que "diante da natureza célere do mandado de segurança,
o qual não comporta dilação probatória, bem como tendo em vista que o
direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano, desde
a impetração, impondo-se a comprovação do direito líquido e certo invocado
mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se
admitindo a juntada posterior de documentos a fim de comprovar o direito
alegado" (STJ, EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2016).
Doutra banda, é sabido que o concurso público
possui princípios endógenos, imanentes à sua natureza e inseparáveis de
sua noção, que independem de consagração normativa, doutrinária ou
jurisprudencial para que sejam reconhecidos. Assim, deve o operador do
direito guiar-se pelos "princípios-maiores" que ocupam o núcleo central da
ideia de concurso público: o princípio democrático, fulcrado na premissa de
que todos têm direito de concorrer para ocupar as posições estatais; o
princípio da isonomia, consistente na garantia de igualdade de tratamento e
vedação de privilégios e discriminações injustificadas; e o princípio da
eficiência que impõe à Administração a seleção transparente e objetiva dos
que mais atributos
méritos, qualificações, aptidões - possuem para se
adequar ao necessário oferecimento de um serviço eficiente.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002539-34.2020.8.26.0223 -
8
A Lei Complementar Municipal no 135/12, em seu
artigo 619, item I, estabelece como requisitos básicos para investidura dos
cargos de guarda de civil municipal”:
Art. 619 - Além daquelas previstas nesta Lei, são
condições mínimas para integrar a Guarda Civil
Municipal:
I - ter no mínimo a idade de 18 (dezoito) anos e no
máximo a de 40 (quarenta) anos, na data da posse;
II - não ter antecedentes criminais, apresentando
certidão negativa para comprovação;
III - ter concluído o ensino médio, na data da posse;
IV - estar quite com o serviço militar;
V - ser brasileiro nato ou naturalizado;
VI - possuir Carteira Nacional de Habilitação, na data
da posse, nas categorias "AB" ou, no mínimo, "B";
VII - ter altura mínima de 1,65 m (um metro e sessenta
e cinco centímetros) para homens e 1,60 m (um metro
e sessenta centímetros) para mulheres;
VIII - ter aptidão física e psicotécnica plena;
IX - ter completado o treinamento necessário à função.
(g.n.)
Por sua vez, o edital do concurso público no
001/2018, segundo se apurou nos autos, também fez constar a mesma
informação quanto ao limite etário (fls. 22).
Como é cediço, as regras contidas no edital de
um concurso público podem ser discricionariamente estabelecidas pela
Administração Pública, conforme sua conveniência direcionada ao interesse
público.
Nesse
contexto,
a
imposição
de
critérios
restritivos é perfeitamente cabível desde que as peculiaridades da função ou
natureza do cargo assim os exijam, observada a razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002539-34.2020.8.26.0223 -
9
Ocorre que, na espécie, apesar da existência de
previsão legal e editalícia, bem como apesar da restrição etária ser
justificável pela natureza das atribuições do cargo, não houve
razoabilidade na imposição do limite máximo de idade no momento da
nomeação do candidato.
Com efeito, no ato de sua inscrição no concurso,
o Apelado contava com 39 anos de idade (cf. fls. 98), atendendo aos
requisitos estabelecidos pelo edital, porém, no decorrer do certame, quando
seria convocado para a realização da quinta fase, foi desclassificado por já
haver superado a idade máxima, já tendo completado 41 anos de idade (cf
fls. 103/104).
Ora, ainda que adstrita ao princípio da legalidade,
a Administração deve se orientar pela razoabilidade, notadamente porque
não é possível a exclusão de candidato de concurso público com base em
critério etário aferível no momento da nomeação, quando na data da
inscrição esse cumpria o requisito relativo à idade máxima.
A orientação recente do C. STF é no sentido de
que a aferição quanto ao limite etário deve ser feita no momento da
inscrição, para que o candidato não seja prejudicado por eventual demora
no concurso ou na convocação dos candidatos para posse.
Neste
sentido
os
RExt.1.181.410/SP
e
892.368/MG:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. FIXAÇÃO
EM EDITAL. AFERIÇÃO: INSCRIÇÃO NO CERTAME.
PRECEDENTES.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO.
(...)
4. Este Supremo Tribunal assentou ser o limite de
idade legítimo quando previsto em lei e justificado pela
natureza das atribuições do cargo a ser preenchido,
devendo ser aferido na data da inscrição no certame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002539-34.2020.8.26.0223 -
10
Assim, por exemplo:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com
agravo. Concurso público. Fixação de limite etário.
Necessidade de previsão em lei e de observância da
razoabilidade.
Momento
da
aferição.
Inscrição.
Precedentes. 1. O Tribunal, no ARE n. 678.112/MG,
julgado sob a sistemática da repercussão geral,
reafirmou a jurisprudência segundo a qual somente se
afigura constitucional a fixação de idade mínima em
edital de concursos públicos quando respaldada por lei
e justificada pela natureza das atribuições do cargo. 2.
Ausência de razoabilidade na fixação de limite etário
de 24 (vinte e quatro) anos para ingresso no cargo de
policial militar do estado. 3. A Suprema Corte já firmou
a orientação de que o requisito etário deve ser
comprovado na data da inscrição no certame, e não
em momento posterior. Precedentes. 4. Agravo
regimental não provido” (ARE n. 901.899-AgR, Relator
o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe
7.3.2016).
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO
EM
7.6.2017.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE
OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE
GOIÁS. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO EM LEI.
MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO NO
CERTAME. 1. A idade estabelecida em lei e no edital
do certame deve ser comprovada no momento da
inscrição no concurso. 2. Agravo regimental a que se
nega provimento, com previsão de aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Inaplicável o
artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de
honorários anteriormente” (ARE n. 901.899-AgR,
Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe
27.10.2017). O julgado recorrido divergiu dessa
orientação jurisprudencial.
5.
Pelo
exposto,
dou
provimento
ao
recurso
extraordinário para restabelecer a sentença (al. a do
inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2o
do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal).
(RE 1181410 / SP - SÃO PAULO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
Relator(a):
Min.
CÁRMEN
LÚCIA Julgamento: 28/01/2019)
Contudo, no que toca ao momento da comprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002539-34.2020.8.26.0223 -
11
do requisito de idade, divergiu a conclusão adotada
pelas instâncias ordinárias da orientação desta Corte,
no sentido de que o limite de idade, quando
devidamente fixado, deve ser aferido no momento da
inscrição
no
concurso
público.
Confiram-se,
a
propósito, os seguintes precedentes:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO
EM
23.6.2017.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO
PARA
O
CARGO
DE
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE
PERNAMBUCO.
LIMITE
DE
IDADE.
COMPROVAÇÃO.
MOMENTO
DA
INSCRIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
DO
ART.
97
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO DE INSCONSTITUCIONALIDADE DE
TRATADO OU DE LEI FEDERAL. 1. O acórdão
recorrido está em harmonia com a orientação firmada
no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a
idade estabelecida em lei e no edital do certame deve
ser comprovada no momento da inscrição no
concurso. 2. Para se chegar a conclusão diversa
daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto ao
preenchimento do requisito etário, já que na data da
inscrição o candidato possuía 28 anos e 8 meses,
seria necessário o reexame das regras do edital do
concurso, o que é inviável em recurso extraordinário.
Incide, portanto, no ponto, o óbice da Súmula 454 do
STF. 3. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva
de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao
analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional
a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por
julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a
norma legal. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento, com previsão de aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Incidência da
Súmula 512 do STF.” (ARE 1032202 AgR, Rel. Min.
Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2017)
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO
PÚBLICO. LIMITE DE IDADE PARA INGRESSO NA
POLÍCIA MILITAR. ALTERAÇÃO NA LEI DURANTE A
REALIZAÇÃO
DO
CONCURSO
PÚBLICO.
PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal
assentou que é possível a imposição de limite de
idade para inscrição em concurso público, desde que
haja anterior previsão legal e que a exigência seja
razoável diante das atribuições do cargo público (RE
678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Prevalece nesta
Corte a orientação no sentido de que o limite de idade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002539-34.2020.8.26.0223 -
12
quando regularmente fixado em lei e no edital de
determinado concurso público, há de ser comprovado
no momento da inscrição do certame, tendo em conta
a impossibilidade de se antever a data em que será
realizada a fase fixada como parâmetro para aferição
do requisito da idade (ARE 721.339-AgR, Rel. Min.
Gilmar Mendes). 3. A jurisprudência desta Corte é
pacífica no sentido de que é possível a adequação do
edital do concurso público, antes de sua conclusão e
homologação,
quando
houver
necessidade
de
adaptação do certame à nova legislação aplicável à
carreira. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do
CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação
em honorários advocatícios. 5. Agravo interno a que
se nega provimento.” (RE 1025819 AgR, Rel. Min.
Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1o.9.2017)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO
PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO
CEARÁ. LIMITE DE IDADE. COMPROVAÇÃO. DATA
DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO. INOVAÇÃO DE
MATÉRIA
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO. I A comprovação do
requisito de idade deve ser realizada no momento da
inscrição no concurso público. Precedentes. II A
alegada ofensa ao art. 97 da Constituição, suscitada
no agravo regimental, não foi arguida no recurso
extraordinário. É incabível a inovação de fundamento
nesta via recursal. Precedentes. III Agravo regimental
a que se nega provimento.” (ARE 741815 AgR, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe
13.2.2014)
Desse modo, considerando a data de nascimento da
parte agravante, 12.12.1977 (eDOC 12, p. 41), sua
idade, à época do fim do período de inscrições do
concurso público, ocorrido em 27.9.2007 (eDOC 12, p.
44), era 29 anos, 9 meses e 15 dias, ou seja, inferior
àquela estabelecida no edital ao ingresso na carreira,
a saber, 30 anos. Ante o exposto, julgo prejudicado o
agravo regimental (eDOC 16) e reconsidero a decisão
constante do eDOC 11 para dar provimento ao
recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art.
21,
§2o,
do
RISTF).
Invertidos
os
ônus
de
sucumbência. (RE 892368 AgR-segundo / MG -
MINAS GERAIS SEGUNDO AG.REG. NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
Relator(a):
Min.
GILMAR
MENDES Julgamento: 28/09/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002539-34.2020.8.26.0223 -
13
No caso dos autos, como salientado, o impetrante
na época da inscrição do concurso (02/2018) contava com 39 anos e a sua
eliminação do certame se caracterizou como critério discriminatório que,
neste caso, infringe os princípios da isonomia, legalidade e razoabilidade
Em casos análogos, assim decidiu este E.
Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA MANDADO
DE SEGURANÇA Concurso público Provimento de
cargo de Guarda Municipal de Jundiaí Candidato
inabilitado em função de ostentar idade superior a 35
anos no momento da nomeação Inadmissibilidade
Ausência de razoabilidade Precedentes desta C. Corte
e do E. Supremo Tribunal Federal Impetrante que
comprovou preencher a condição etária no momento
da inscrição Sentença mantida Recursos desprovidos.
(Apelação no 1024634-96.2017.8.26.0309, 2a Câmara
de
Direito
Público;
Relator
Desembargador
RENATO DELBIANCO, julgado aos 22/08/2018)
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA - Concurso
Público para a investidura no cargo de Guarda Civil
Municipal Município de Jundiaí - Candidato que foi
desclassificado
na
fase
de
apresentação
de
documentos para a posse no cargo, em razão de
possuir idade superior a 35 anos - Inadmissibilidade
Candidato que contava com 34 anos de idade no ato
de
sua
inscrição
para
o concurso - Critério
discriminatório que, neste caso, infringe os princípios
da isonomia, legalidade e razoabilidade Inteligência
dos arts. 3o, IV, 7o, XXX e 39, § 2o, todos da CF
Precedentes Recursos improvidos. (Apelação no
1012121-67.2015.8.26.0309, 6a Câmara de Direito
Público,
Relatora
Desembargadora
SÍLVIA
MEIRELLES, julgado aos 20/06/2016)
Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença
guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão
enfocou as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002539-34.2020.8.26.0223 -
14
claras as razões pelas quais chegou ao presente resultado. A leitura do
acórdão permite ver cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o
que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de Direito, entre
elas a do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
5. De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205
/ SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso de
apelação, bem como ao reexame necessário, nos termos do voto.
PONTE NETO
Relator